Tribunal: STF
Processo: HC 60782
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART-527 DO CPPM. RECURSO ORDINÁRIO PARA O STF. CABE,
POR APLICAÇÃO ANALOGICA DO ART-527 DO CPPM, AO RÉU A QUEM
RECONHECIDOS A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES, RECORRER,
ORDINARIAMENTE AO STF (ART-563, A C/C ART-564 DO CPPM), COM O
DIREITO DE AGUARDAR SOLTO. - HABEAS CORPUS DEFERIDO.